Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-36.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-36.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: VANILDE SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO
DE TÍTULO
. PAGAMENTO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
S
BANCO
S
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
R$ 5.000,00.
RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à declaração de inexistência de débito em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os bancos réus podem ser responsabilizados pela manutenção indevida da negativação da parte autora, e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Comprovado que a parte autora quitou o débito e, ainda assim, teve seu nome mantido em cadastro de inadimplentes, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário.

5. O dano moral decorre do próprio ato ilícito (
dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. A alegação de ilegitimidade passiva dos bancos réus não prospera, visto que as instituições financeiras participaram diretamente da cadeia de eventos que levou ao protesto indevido.

7. O valor da indenização deve ser mantido dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e pedagógico.8. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento das apelações dos réus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

10. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.791.157/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/11/2019; STJ, Súmula 479.

Dispositivo:
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento às apelações interpostas pelos réus, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios majorados para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.